Tribunal: TJES
Processo: 5008745-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FASSAMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE DECISÕES. COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO ANULADA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A realidade dos autos revela haver duas decisões destinadas a julgar a exceção de pré-executividade, o que, naturalmente, impõe o reconhecimento da preclusão
pro judicato
, a tornar sem efeito aquele segundo
decisum
proferido, que constitui a decisão aqui recorrida, notadamente quando considerado que o primeiro
decisum
, que rejeita a exceção manejada, restou irrecorrido.

II - A decisão que julgou em primeira oportunidade a exceção de pré-executividade, ao manter o sócio como parte na execução fiscal, restou albergada pela coisa julgada, não surtindo efeito o segundo ato decisório, operando-se a preclusão
pro judicato
.

III – A decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Recurso conhecido e provido com efeito translativo para anular a decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008745-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO FASSARELA E FASSAMOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face a decisão que, em sede de execução de pré-executividade vertida no âmbito de execução fiscal movida pelo Estado face aos Agravados
JOSÉ FRANCISCO FASSARELA E FASSAMOVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
acolheu em parte os pedidos do excipientes para excluir da execução o sócio José Francisco, ao argumento de que houve indevido redirecionamento da execução, sem o pertinente contraditório em processo administrativo tributário.

As razões do Estado dão conta da existência de dissolução irregular da empresa, a viabilizar o redirecionamento da execução ao sócio que já consta da CDA, tema que afirma não ter sido objeto de apreciação na origem, aduzindo, ainda, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirma o Agravado que a ausência de intimação do sócio para conhecimento do teor do processo administrativo e sua posterior inclusão automática na CDA unicamente em virtude do inadimplemento da dívida por parte da pessoa jurídica é ilegal e afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, ainda, serem devidos os honorários à Defensoria Pública, na forma do Tema 1002, do STF.

Pois bem.

O caso dos autos guarda peculiaridades.

Conforme ponderei em minha manifestação inicial no presente recurso, ao analisar os autos de origem vislumbrei a existência de
duas decisões judiciais que voltam-se a analisar e julgar a exceção de pré-executividade
manejada pelo sócio aqui Agravado
.

Veja-se que após manejada a exceção referida (ID 6305640), consta dos autos uma primeira decisão, datada de 06/05/2021, da lavra do MM. Juiz Dr. Fábio Pretti (ID 6314596 pág. 4/8 - aparentemente constante do evento 53, dos autos de origem), em que

rejeitados

os pedidos do Excipiente
.

Face a tal decisão
não houve
a interposição de recurso.

Em um segundo momento processual, consta a decisão dita recorrida, datada de 14/06/2023, da lavra do Dr. Anselmo Laranja (ID 6314601/6314602 - aparentemente constante no evento 96 dos autos de origem)
1
, decisão esta que acolheu a exceção de pré-executividade, excluindo da execução o sócio da pessoa jurídica executada, ora Agravado.

Assim, solicitei esclarecimentos às partes e ao Juízo
a quo
, que embora instado em ao menos duas oportunidades distintas, não dignou-se a prestar nenhuma informação a este Tribunal.

O Estado, manifestou-se pelo reconhecimento da preclusão
pro judicato
, enquanto o Agravado, em suas contrarrazões, nada dispõe sobre esta realidade.

Assim,
a realidade que me é
p
ermitida extrair dos autos e, diga-se, não contestada pelo Sócio-Agravado, revela haver duas decisões destinadas a julgar a exceção de pré-executividade, o que, naturalmente, impõe o reconhecimento da preclusão
pro judicato
, a tornar sem efeito aquele segundo
decisum
proferido, que constitui a decisão aqui recorrida, notadamente quando considerado que o primeiro
decisório,
que rejeita a exceção manejada, restou irrecorrido,
a se fazer incidente a coisa julgada
.

Nos dizeres do STJ, “
As matérias que foram decididas em juízo singular não podem ser reexaminadas, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Sobre a ordem pública, própria às matérias a serem deduzidas em exceção de pré-executividade, vale lembrar que, também, já decidiu o STJ que “
Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(....)

2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ALEGADA PRECLUSÃO AFASTADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE ANTERIOR DA QUESTÃO, PELO MESMO JUÍZO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Espólio de Haroldo Lauro Lippe. Aduz a parte autora que, em virtude de sentença transitada em julgado, foram pagos, a título de indenização por desapropriação indireta, valores que seriam descabidos, a Haroldo Lauro Lippe e sua esposa, com base em informações errôneas constantes de laudo pericial. Pugna pela declaração de inexistência ou nulidade da sentença proferida naqueles autos, bem como pela condenação do requerido à repetição do indébito dos valores indevidamente pagos. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.

III. Quanto à alegada nulidade da sentença, por ofensa ao art. 471 do CPC/73, o Tribunal de origem manifestou-se no sentido de que "a análise das condições da ação é questão de ordem pública, não se lhe aplicando o instituto da preclusão".

IV. Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "inexiste preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, pois são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.336.574/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/12/2019; REsp 1.731.214/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2018; EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2017; AgInt no REsp 1.502.781/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/03/2017; AgInt no AREsp 571.007/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/11/2016.

V.
Por outro lado, não se desconhece o entendimento segundo o qual, "em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada
" (STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2020).
Contudo, a alegação de que a questão já teria sido decidida anteriormente, pelo mesmo Juízo, em sede de despacho saneador, não fora apreciada, pela Corte de origem, motivo pelo qual o Recurso Especial não ultrapassa o exame da admissibilidade, no ponto, ante o óbice da Súmula 282/STF.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.268.464/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

No caso concreto, portanto, ambas as decisões destinam-se a julgar a exceção de pré-executividade, inclusive, com resultados distintos, e a análise dos autos não revelou a este Relator razão para existirem duas decisões do Juízo
a quo
julgando a mesma exceção de pré-executividade manejada pela Defensoria Pública em favor dos Executados.

Logo, resta imperioso reconhecer que a decisão que julgou em primeira oportunidade a exceção de pré-executividade, ao manter o sócio como parte na execução fiscal, restou albergada pela
coisa julgada
, não surtindo efeito o segundo ato decisório, porquanto nula, operando-se a preclusão
pro judicato
.

Desta feita, em nome do devido processo legal, impõe-se conferir efeito translativo ao presente recurso, para
tornar sem efeito
(anular)
a decisão recorrida
, porquanto operada a preclusão
pro judicato
em relação à exceção de pré-executividade, termos nos quais
DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, assim, o Sócio-Agravado como parte na execução, em atenção à coisa julgada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Não há certeza sobre os eventos que correspondem às decisões mencionados, ante a ausência de acesso irrestrito ao PROJUDI, que não permite a visualização de documentos. A referência aos eventos foi feita pela data aproximada das decisões.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)